Tribunal: TJDFT
Processo: 0740386-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELA APROVAÇÃO NO EXAME DE CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS - ENCCEJA. CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO EM DATA POSTERIOR AO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. ACRÉSCIMO DE 1/3 (UM TERÇO). INCIDÊNCIA. ART. 126, § 5o, DA LEP. SENTENÇA REFORMADA.
1. A jurisprudência é reiterada no sentido de admitir-se a concessão da remição da pena pela aprovação no ENCCEJA-2023.
2. A conclusão do ensino médio em data posterior ao início do cumprimento da pena possibilita o acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo a remir em função das horas de estudo, conforme o artigo 126, § 5o, da Lei de Execução Penal.
3. Recurso conhecido e provido.